Tribunal: TJMT
Processo: 1029602-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029602-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), SULAMITA GABRIELA DA SILVA E SOUZA - CPF: 064.344.091-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RUFINO DA SILVA - CPF: 363.514.138-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARRETO DA SILVA - CPF: 062.118.091-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL HENRIQUE PRESTES - CPF: 061.369.551-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DE BARROS MARTINS FILHO - CPF: 061.662.981-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VICTOR DOS RESES SOUZA - CPF: 002.138.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA NATALIA DA COSTA SANTOS - CPF: 086.036.891-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES DA SILVA - CPF: 061.024.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCICLEITON SILVA DE CARVALHO - CPF: 029.659.771-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 059.936.201-45 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 705.128.061-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 073.431.441-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 004.000.431-73 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Antônia Marinho de Oliveira, contra decisão que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada em razão de sua suposta vinculação ao Comando Vermelho, mediante participação em transações financeiras destinadas a fortalecer a organização criminosa, na qualidade de representante do município de Santa Terezinha/MT. Alegou-se ausência de provas mínimas, ausência de contemporaneidade dos fatos e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos autorizados da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus, por sua via estreita, não comporta discussão sobre autoria ou exame aprofundado de provas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A prisão preventiva é fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e considerando a periculosidade do agente demonstrada pelo vínculo com organização criminosa.

5.

A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada aos fundamentos para a custódia, não sendo o lapso temporal entre o fato e a data da prisão determinante, desde que subsistam os riscos à ordem pública.

6.

A manutenção da prisão está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na reiteração delitiva e no envolvimento com facção criminosa, em conformidade com o artigo 312 do CPP.

7.

Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não são suficientes para afastar a medida cautelar excepcional, quando persistirem os requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A análise de autoria delitiva ou exame aprofundado de provas é incompatível com a via do
habeas corpus
.

2.

A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

3.

Condições pessoais favoráveis não suficientes para afastar a prisão preventiva quando subsistem os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 223538 SP; STJ, AgRg no RHC 182425 DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, EDcl no RHC 106864 PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente
Antônia Marinho de Oliveira,
pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, destacando que, além da suposta vinculação do nome da paciente a uma transferência realizada em abril de 2022 para fortalecer o "CV-MT", na condição de representante da cidade de Santa Terezinha/MT, não há qualquer outra evidência de sua participação nos fatos investigados apta a justificar a decretação de sua prisão provisória.

Assevera que na data da conduta imputada, a paciente não se encontrava na cidade de Santa Terezinha e muito menos em Lucas do Rio Verde, mas em Campo Verde.

Acrescenta que já foi cumprido 81% da pena em execução nos autos nº 0007617-72.2018.8.11.0042, com o devido cumprimento das condições impostas. Além disso, destaca que os demais registros criminais relacionados à paciente foram arquivados e que, na decisão contestada, o Juízo incorreu em erro ao mencionar a existência de dois processos de execução penal com a mesma numeração.

Afirma a inexistência de
periculum libertatis
, sob o argumento de que já ultrapassados 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses entre a data da conduta delitiva e do decreto preventivo, sem que houvesse notícia de qualquer outra informação vinculando a paciente ao crime organizado.

Sustenta que a paciente se encontra plenamente reinserida socialmente, desenvolvendo atividade econômica lícita e regular, possuindo, portanto, condições pessoais favoráveis.

Pede a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 246576168).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão monocrática de id. 247426699.

Informações do juízo
a quo
à id. 249202165.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 252688672, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva da paciente, alegando, em síntese, a ausência de indícios mínimos da participação dela nos delitos apurados; a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo e ausência de contemporaneidade, pois ultrapassados 02 (dois ) anos e 05 (cinco) meses entre a data da conduta delitiva e do decreto preventivo, sem que houvesse notícia de qualquer outra informação vinculando a paciente ao crime organizado. Ainda, ressalta os predicados pessoais favoráveis da paciente e afirma que ela já cumpriu 81% da pena em execução nos autos nº 0007617-72.2018.8.11.0042, inexistindo o
periculum libertatis
aventado na decisão de base.

Forte em tais assertivas, requer seja revogada a prisão preventiva da paciente.

A ordem merece ser denegada
.

Inicialmente, convém registrar que as alegações acerca da ausência de provas do envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho demandam amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, restrita por excelência.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
:

“Quanto à suposta ausência de provas a respeito do envolvimento e da autoria do acusado, ou à suposta inidoneidade dos depoimentos testemunhais e dos demais elementos de provas, trata-se de matéria cuja comprovação exigiria exame do contexto fático-probatório, providência notoriamente incompatível com o rito célere do habeas corpus.(...)”
(STJ - EDcl no RHC: 106864 PB 2018/0342179-1, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 12/03/2019)

Ademais, como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância, não se exige, no decorrer da
persecutio criminis
, que a autoria e a materialidade da prática de um delito sejam definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa causa para a prisão preventiva se pauta em juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que ao juízo é imperativo apenas expor o substrato probatório mínimo a revelar indícios suficientes de autoria, e não comprová-la de maneira insofismável.

De outra feita, no que tange à aventada ausência de contemporaneidade, o Supremo Tribunal Federal entende que “
a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia
” (STF - HC: 223538 SP), o que, no caso dos autos, foi devidamente demonstrado.

Nessa esteira, o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO MODUS OPERANDI – PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO –
2. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MOTIVOS QUE DEVEM SER VERIFICADOS NO MOMENTO DO DECRETO
– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – NECESSIDADE DE IMPEDIR/DIMINUIR ATUAÇÃO DA ORCRIM – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, mostra-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi pelo qual, em tese, o delito foi praticado, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
2. “A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum libertatis e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. (...)”
(STJ - AgRg no RHC: 182425 DF 2023/0203418-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) 3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. 4. Ordem denegada.”
(N.U 1015150-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (destaquei)

Quanto à suposta ausência de fundamentação e dos requisitos da segregação cautelar, não se vislumbra constrangimento ilegal.

Com efeito, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e a que, após o pleito de revogação aviado pelo impetrante, manteve o decreto constritivo, está devidamente fundamentada na presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes imputados à paciente, bem como na necessidade de se garantir a ordem pública, com vistas a evitar a reiteração delitiva, estando preenchidos, portanto, os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Segundo consta da decisão primeva, a paciente mantinha vínculo financeiro com a facção criminosa Comando Vermelho, vez que, como representante da cidade de Santa Terezinha/MT, utilizava de sua conta bancária para realizar transações financeiras com o objetivo de fortalecer a referida orcrim, facção criminosa de alta periculosidade e extremamente organizada, que está chegando ao ponto de exercer uma espécie de poder paralelo que afronta o próprio poder estatal.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021)

Ademais, o juízo
a quo
ponderou acerca da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, mencionando que a paciente possui várias passagens criminais relacionadas ao delito de tráfico de drogas, estando ativo o Executivo de Pena n.º 0007617-72.2018.8.11.0042, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar, nos moldes do Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que assim dispõe:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

De se ver, portanto, que não há como considerar a manutenção da prisão preventiva desprovida de fundamentação, visto que lastreada em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Importante ressaltar também que é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Assim, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025